Tribunal: TJDFT
Processo: 0741812-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0741812-09.2023.8.07.0000 REQUERENTE: VIA PERSONAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA REQUERIDO: MARIA LUCIA PINHEIRO RUSSO, ERENI DE ARAUJO ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de petição apresentada pela empresa Via Personal Serviços Administrativos Ltda., que pede a concessão de efeito suspensivo à sentença que julgou extintos os Embargos de Terceiro n° 0739250-24.2023.8.07.0001, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, por intempestividade. A referida Apelação foi interposta em 21.9.2023 e aguarda distribuição. Em resumo, a Requerente explica que nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0034821-90.2002.8.07.0001 foi expedido mandado de imissão dos Requeridos na posse do Apartamento Residencial n° 1.102 e vagas de garagem, situados no Lote 20. Registra que corre risco de ser despejado da sua residência onde vive há 3 anos, em nítida violação ao direito de moradia. Assevera que a imissão na posse, concedida com inobservância ao artigo 313, V, “a”, do CPC, se for efetivada, o privará do seu patrimônio sem o devido processo legal. Salienta que de acordo com o artigo 1.012, §1°, III, do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar em seu recurso a probabilidade do seu direito e houver grave risco de dano. Alega que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, por intempestividade, por ter o Magistrado considerado que teve ciência do processo por meio de advogado que sequer patrocina a lide. Ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo à apelação que interpôs. Preparo devidamente comprovado (Id. 9658907). É o relatório. Decido. Como visto, pretende o Requerente a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a ordem de imissão da posse prestes a ser cumprida. Alega, para tanto, que de acordo com o artigo 1.012, §1°, III, do CPC, pode ser requerido o cumprimento provisório da ordem de imissão da posse, mesmo que tenha interposto apelação, podendo a eficácia ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar em seu recurso a probabilidade do seu direito e grave risco de dano. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Ocorre que os Embargos de Terceiro opostos pela ora requerente foram extintos, sem julgamento do mérito, por intempestividade. Nos termos do artigo 675 do CPC, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgada a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Analisando os autos do Processo n° 0052584-31.2007.8.07.001, em fase de cumprimento de sentença, verifico que a carta de arrematação foi expedida em 8 de maio de 2023 e foi assinada em 19 de maio de 2023 (Id. 158161146). A Requerente teve ciência da assinatura da carta de arrematação em 30.6.2023, por meio do seu advogado, e só opôs os Embargos de Terceiro em 20.9.2023. Segundo os artigos 43, § 2o, e 60 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o processo judicial eletrônico, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. O mesmo entendimento é aplicável em relação à ciência dos atos praticados no processo. Assim, por ter o advogado da Requerente acessado os autos eletrônicos depois de assinada a carta de arrematação, é inequívoco que foi intimada do ato, e iniciou-se, naquela data, a contagem do prazo previsto no artigo 675 do CPC. O argumento de que desconhece o advogado Alexandre Moura Gertrudes, OAB/DF 37.121, não convence, pois a Requerente lhe outorgou poderes de representação, conforme instrumento de procuração anexado aos autos de origem (Id. 172585049). Assim, malgrados sejam relevantes os argumentos apresentados nos Embargos de Terceiro, em juízo provisório, considero improvável que a sentença proferida nos embargos será desconstituída, por ser inequívoca a intempestividade. Ante o exposto, indefiro o que se requer nesta petição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora